Tribunal: TJSP
Processo: 1106280-42.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Diferimento do recolhimento do preparo recursal. Ação de rescisão de contrato de prestação de serviço. Ação não prevista no rol do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/03. Ademais, não houve comprovação momentânea impossibilidade financeira para efetuar o preparo de apelação. Pedido de diferimento indeferido. Fixação de prazo para realização do preparo recursal. Recurso não conhecido, por ora, com

Ementa:
Diferimento do recolhimento do preparo recursal. Ação de rescisão de contrato de prestação de serviço. Ação não prevista no rol do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/03. Ademais, não houve comprovação momentânea impossibilidade financeira para efetuar o preparo de apelação. Pedido de diferimento indeferido. Fixação de prazo para realização do preparo recursal. Recurso não conhecido, por ora, com determinação.